Tribunal: STF
Processo: HC 201861
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. 286 QUILOS DE MACONHA. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 13.5.2021, por Victor Roberto Martins, em benefício de Caio Nícolas Alves dos Santos, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 8.3.2021, denegou o Habeas Corpus n. 631.585/MG.
O caso
    2. O paciente foi preso em flagrante, em 14.9.2020, tendo sido a prisão convertida em preventiva pela prática de tráfico interestadual de entorpecente (caput do art. 33 c/c inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006), quando surpreendido transportando 286 kg (230 tabletes) de maconha, entre Campo Grande/MS e a Serra do Salitre/MG.
    3. Contra a decisão, impetrou-se Habeas Corpus n. 1.0000.20.566219-0/000, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, cuja denegação, em 24.11.2020, conduziu a outra impetração no Superior Tribunal de Justiça (HC n. 631.585/MG), denegada monocraticamente pela Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, em 8.3.2021, nos termos seguintes: 
    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de CAIO NICOLAS ALVES ROCHA apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (HC n. 1.0000.20.566219-0/000). 
    Depreende-se dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, por ter sido supostamente flagrado em posse de, aproximadamente, 286kg (duzentos e oitenta e seis quilogramas) de maconha (e-STJ fl. 51). (...) 
    No caso, foram estes os fundamentos invocados no acórdão impugnado (eSTJ fls. 19/21): 
    Vê-se que o MM. Juiz de Direito deixou devidamente consignadas as razões legais que ensejaram a imposição da custódia provisória ao paciente (documento de ordem n. 12, fls.10/12), demonstrando expressamente, frisa-se, em dados objetivos, os pressupostos autorizadores da segregação cautelar, seja sob os aspectos fáticos, seja sob os aspectos instrumentais. Cita-se: 
    (...) Na hipótese vertente, verifica-se que se encontra presente o fumus commissi delicti, porquanto o Auto de Prisão em Flagrante e os documentos que o instruem configuram, por ora, prova de materialidade e indicio suficiente de autoria, sugerindo, a princípio, o cometimento do crime de tráfico de drogas, notadamente em razão da apreensão em poder do flagranteado de 286,79kg (duzentos e oitenta e seis quilos e setenta gramas) da substância entorpecente conhecida como maconha. Igualmente, encontra-se configurado o periculum libertatis, evidenciado pelo fato de que, em liberdade, o flagranteado efetivamente colocará em risco a ordem pública, devido à possibilidade efetiva de reiteração da conduta ilícita, eis que o modus operandi empregado para cometimento do delito revela a periculosidade em concreto do flagranteado, notadamente diante da expressiva quantidade de substância entorpecente, trazida de outro Estado da Federação, acompanhado de outro veículo com dois ocupantes não identificados, indicando a existência de estratégia engendrada por organização criminosa. Não bastasse isso, o flagranteado reside em outro estado. (...) (Grifamos) 
    Percebe-se que a decisão prolatada pelo nobre Magistrado encontra-se fundamentada com base em elementos concretos, especialmente diante da grande quantidade de entorpecentes apreendidos. Certo é que os pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva foram devidamente ponderados e aliados às circunstâncias do caso. [...] 
    Assim, da detida análise dos autos, observo que a ação delitiva foi grave, posto que, em tese, o paciente estava na posse de exorbitante quantidade de entorpecentes, a saber, 230 (duzentos e trinta) tabletes de maconha, pesando um total de 286,70kg (duzentos e oitenta e seis quilos e setenta gramas), conforme se depreende do laudo toxicológico preliminar (documento de ordem n. 12, fls. 15/17). 
    Isso denota a gravidade concreta da conduta e a maior periculosidade do agente. (Grifei.) 
    À vista dos vetores interpretativos estabelecidos anteriormente, bem como dos excertos acima expostos, verifico que, na espécie, o periculum libertatis foi evidenciado pelas instâncias ordinárias em decorrência da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que teria sido flagrado efetuando o transporte interestadual de expressiva quantidade de substância entorpecente, qual seja, 286kg (duzentos e oitenta e seis quilogramas) de maconha. Dessarte, nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, justifica-se a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a fim de acautelar a ordem pública, haja vista a grande quantidade de droga apreendida em poder do paciente. Nessa linha: (…)
      O cenário acima descrito também torna inadequada a substituição da segregação provisória por algumas das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, pois se afiguram insuficientes diante do quadro de maior gravidade delineado, ainda que haja a presença de condições pessoais favoráveis, na linha dos precedentes colacionados anteriormente. 
    Por fim, não há como acolher a tese de desproporcionalidade da segregação cautelar, uma vez que não cabe a esta Corte Superior realizar juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento de mérito da ação penal. Com esse mesmo entendimento, colaciono os seguintes precedentes: (…)
    Assim, concluo não haver constrangimento ilegal a ser sanado na espécie. Com o mesmo entendimento, aliás, o Ministério Público Federal assim se manifestou (e-STJ fl. 141): 
    “Ademais, a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito. Vejamos. O paciente foi flagrado transportando em um veículo de passeio 286kg (duzentos e oitenta e seis quilogramas) de maconha de Campo Grande/MS até Serra do Salitre/MG. Desta forma, resta patente a gravidade concreta da conduta perpetrada pelo paciente, o que demonstra a necessidade da manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública”. 
    Ante o exposto, denego a ordem. 
    Publique-se. Intimem-se ” (doc. 13). 
    4. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, reiterando os impetrantes o argumento de ausência dos requisitos da prisão preventiva e a carência de sua fundamentação, afirmando a suficiência das medidas cautelares alternativas do art. 319 do Código de Processo Penal.
    Afirma que “uma análise da vida pregressa do paciente (conforme documentos anexos), mostra claramente que o mesmo NÃO possui antecedentes criminais. Em adição, o paciente é estudante, trabalhador e possui residência fixa e está cooperando com o crime em apuração”.
     5. Estes os pedidos e requerimentos:
    “a) conceder a medida LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a imediata LIBERDADE PROVISÓRIA do paciente, mediante imposição de MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, com a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente, aguardando em liberdade para que possa responder ulteriores termos do processo-crime; b) oficializar a autoridade coatora para prestar as informações de praxe, no caso a MM. Juiz(a) de Direito da Vara Criminal da Comarca de Patrocínio-MG; c) conhecer o pedido de HABEAS CORPUS, para conceder o pedido de julgado do feito, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado o Habeas Corpus n. 631.585/MG. 
    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado “pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira” (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    9. O julgado impugnado (Habeas Corpus n. 631.585/MG, no qual o Superior Tribunal de Justiça denegou a ordem, em 8.3.2021), tinha como objeto o Habeas Corpus n. 1.0000.20.566219-0/000, denegado em 25.11.2020 pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, direcionado contra a decisão pela qual se converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.
    Esse acórdão prolatado pelo tribunal mineiro no Habeas Corpus n. 1.0000.20.566219-0/000 não foi juntado nesta impetração, constando, apenas o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais no Habeas Corpus n. 1.0000.21.056164-3/000 (doc. 9), julgado em 27.4.2021 e que se insurgia contra a negativa de o paciente recorrer em liberdade da sentença condenatória proferida em 29.3.2021. 
    10. Além de deficientemente instruída, a presente impetração aponta como ato coator julgado no qual se examinou decreto prisional cujo título foi posteriormente substituído pela sentença condenatória, que negou o direito de o paciente apelar em liberdade e cujos fundamentos não se tem notícia se já foram examinados pelo Superior Tribunal de Justiça. 
    11. Ausente pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça sobre os fundamentos invocados pela sentença, que atualmente justificam a segregação cautelar do paciente, não se tem como instaurada a jurisdição deste Supremo Tribunal, nos termos da al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República, sendo incabível o exame das questões apresentadas para se evitar inadmissível supressão de instância. 
    12. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a prisão preventiva do paciente foi decretada e mantida, em mais de uma oportunidade, pelas instâncias antecedentes, tendo sido por elas assentada a gravidade concreta do delito, não somente em razão da grande quantidade de droga apreendida com o acusado (mais de 286 quilos de maconha), como no modus operandi “empregado para cometimento do delito [que] revela a periculosidade em concreto do flagranteado, notadamente diante da expressiva quantidade de substância entorpecente, trazida de outro Estado da Federação, acompanhado de outro veículo com dois ocupantes não identificados, indicando a existência de estratégia engendrada por organização criminosa. Não bastasse isso, o flagranteado reside em outro estado” (doc. 11).
    Assim, a espécie apresentaria fundamentação coerente com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS A RECOMENDAR A SOLTURA DA PACIENTE E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DA POSSIBILIDADE DE FUGA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. A decretação da prisão preventiva, baseada na garantia da ordem pública, está devidamente fundamentada em fatos concretos, a justificar a prisão cautelar, especialmente pela participação do Paciente e de policiais civis e militares em organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, além da grande quantidade de droga, dinheiro e bens nos crimes investigados. Precedentes. 3. Periculosidade do Paciente verificada pela gravidade in concreto do crime e pelo modus operandi, mediante o qual foram praticados os delitos: elementos idôneos para a prisão preventiva 4. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Paciente, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 5. Evasão do Paciente: razão suficiente para a manutenção da prisão preventiva 6. Habeas corpus denegado” (HC n. 111.009, Segunda Turma, de que fui Relatora, DJe de 18.10.2013).
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – COLEGIADO – CRIVO – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus, pelo colegiado, no Tribunal de Justiça, indeferida a ordem, não prejudica a impetração. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – TRÁFICO DE DROGAS – REINCIDÊNCIA. O flagrante, considerada a apreensão de porção substancial de droga, e a reincidência sinalizam a periculosidade, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – CONTRADITÓRIO. Observado o risco de frustração e a urgência inerente à medida, a prisão preventiva prescinde de prévia manifestação da defesa e de anterior ciência do destinatário. Precedente: habeas corpus nº 102.732, Pleno, de minha relatoria. DENÚNCIA – SENTENÇA – CONGRUÊNCIA – NARRATIVA. Válida é a sentença quando observada a denúncia” (HC n. 175.663, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 22.6.2020).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, QUANDO DA PRÁTICA DE NOVO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma deste Tribunal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - A decisão pela prisão calcou-se no pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a variedade de droga apreendida (33 invólucros de crack, 6 de maconha e 6 de cocaína) e o risco de reiteração criminosa justificaria o decreto da custódia cautelar. III - Considera-se legal o decreto de prisão preventiva que aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delituosa (HC 122.622/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). Precedentes. IV Paciente preso em flagrante quando estava em liberdade provisória, o que sugere a ineficácia da aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. V Ordem denegada” (HC n. 139.214/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17.4.2017).
    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social da agravante, sobre a qual recaem fortes indícios de participação em uma rede de traficantes, com comercialização de grande quantidade de entorpecentes na cidade de Poços de Caldas e região. Segundo se extrai dos autos, verifica-se que ela era traficante atuante no grupo criminoso, ocupando posição de destaque pela quantidade de contatos que possuía e pela variedade de entorpecentes que comercializava. 2. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 177.678-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.12.2019).
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva. 2.Habeas corpus denegado” (HC n. 136.035, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.10.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. (...) II Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Precedentes. (...) IV Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC n. 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4.9.2012).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora